Tribunal: TJMT
Processo: 0015737-64.2013.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015737-64.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[J. GUERINO & CIA LTDA - CNPJ: 10.901.850/0001-14 (APELADO), EMANUELE MENDONCA GUERINO - CPF: 054.559.241-09 (ADVOGADO), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO -
REPASSE AOS DEVEDORES EM MORA DAS DESPESAS RELATIVAS A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA

– ABUSIVIDADE - PENHORA RECAINTE SOBRE BEM DE FAMÍLIA – COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM PENHORADO ESTÁ PROTEGIDO PELA IMPENHORABILIDADE DA LEI No 8.009/90 – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – SENTENÇA MODIFICADA NESTE ASPECTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “
É abusiva a cláusula que obriga o devedor a arcar com as despesas de honorários em caso de cobrança judicial ou extrajudicial”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - N.U 0002491-07.2015.8.11.0055. Julgado em 05/12/2017. Publicado no DJE 11/12/2017).
2.
Demonstrado que o imóvel penhorado constitui bem de família utilizado para moradia da parte que lá estabeleceu sua entidade familiar, deve ser desconstituída a penhora por força do disposto no art. 1o da Lei no 8.009/1990. 3. Caracterizada a sucumbência recíproca, cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios (CPC, art. 86).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CIVEL interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO MT,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Sinop/MT, que autos da ação de “
Embargos à Execução”
(Proc. no
0015737-64.2013.8.11.0015
), ajuizada contra a Cooperativa/apelante por
J. GUERINO & CIA LTDA, JORGE GUERINO e IVONETE MENDONÇA GUERINO
, reconheceu que o imóvel urbano matriculado sob o no 18.030, no SRI da comarca de Sinop/MT, penhorado nos autos da ação de Execução no
0008662-71.2013.8.11.0015
, ajuizada pela Cooperativa/exequente/embargado contra os executados/embargantes, está protegido pela impenhorabilidade do bem de família, eis que “
constitui o único bem imóvel residencial, de propriedade do casal/unidade familiar, lugar em que estabeleceram moradia
”, e reconheceu o excesso de execução no cálculo apresentado pela exequente/apelante “
em razão da inclusão de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor do débito
”;
a r. sentença estabeleceu a sucumbência recíproca entre os litigantes na proporção de 30% para os executados/embargantes/apelados e 70% à exequente/embargada/apelante, e fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa
(cf. Id. no 166752177).

A Cooperativa/apelante em seu recurso vinculado ao Id. no 166752183 alega que a sentença “
não poderia ter declarado abusiva a cláusula contratual que prevê a cobrança de honorários advocatícios para o caso de eventual inadimplência
”, porque, considerando que os devedores/apelados aceitaram livremente todas as condições impostas no contrato, “
obsta até mesmo o Poder Judiciário promover alteração
”, em observância ao princípio da “
força vinculante dos contratos
”.

Sustenta que não há prova de que o bem penhorado é de família, já que os devedores/apelados sequer demonstraram “
a inexistência de outras propriedades em seu nome
”, tampouco indicaram outros bens à penhora, de modo que, não há falar em cancelamento das averbações realizadas pela Cooperativa/apelante.

Discorda da proporção do ônus sucumbencial que lhe foi imposto pela sentença, dizendo que os apelados sucumbiram na maioria de seus pedidos iniciais “
sendo acolhidos apenas dois, de modo, que não é adequada a manutenção da condenação da apelante na proporção de 70% em que foi arbitrado, beirando uma total injustiça”
o que não pode prevalecer.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, preferencialmente, seja afastada a impenhorabilidade do imóvel, ou, então, invertido ônus sucumbencial “
para que a parte apelada responda a integralidade das custas e honorários
” (cf. Id. no 166752183).

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 166752188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A Cooperativa/apelante ajuizou contra os apelados ação de execução de título extrajudicial (Proc. no
0008662-71.2013.8.11.0015
), em razão do inadimplemento
de R$ 40 mil constituído na “Cédula de Crédito Bancário”, com vencimento para o dia 13/03/2014 (cf. Id. no 166752151 – pág. 3)
, débito que, segundo planilha de atualização apresentada pela exequente no dia 19/11/2018, perfazia o montante de R$ 140.570,55 (cf. Id. no
71868648 - pág. 16).

Os executados, em seus embargos à execução, alegaram excesso de execução
em razão da cobrança de honorários advocatícios previstos contratualmente para o caso de inadimplemento; impenhorabilidade do veículo Gol 1.0, Placa IMR/7070, ano 2003/2003, pois, além de ser o único veículo da família é também utilizado para transportar a filha dos embargantes “que possui problemas de saúde”; impenhorabilidade do imóvel residencial ofertado em garantia, por se tratar de único bem e destinado para a moradia da unidade familiar, e, por fim, extinção da execução por ausência de bens penhoráveis (cf. Id. no 166750996).

A r. sentença julgou parcialmente procedente os pedidos sob os seguintes fundamentos:

(...).

Impenhorabilidade do veículo.

Esquadrinhando o material cognitivo produzido no processo, máxime do documento acostado ao evento no 71834009 - Pág. 38, em cotejo com a decisão exarada na execução de título extrajudicial em apenso (ID

71868647, pág. 31/33 dos autos no 0008662-71.2013.8.11.0015), verifica-se que apenas do veículo Fiat/Strada, placa JZS-0789, em nome da executada Ivonete foi bloqueado, porquanto já haviam outras constrições sobre os demais veículos localizados (GOL, Placas IMR-7070 e Uno, Placas LXN-6983). Dessa maneira, além de sequer existir penhora sobre o veículo destacado na inicial (GOL, Placas IMR-7070), também não procede a tese de que seria o único meio de transporte da família.

Extinção do processo por ausência de bens.

A extinção do processo de execução por ausência de bens penhoráveis é uma medida prevista na lei dos Juizados Especiais Cíveis (art. 53, § 4o, Lei no 9.099/95), tendo em vista os princípios norteadores daquela seara, os quais não se aplicam ao caso em tela. Nos moldes do art. 921 do Código de Processo Civil, não localizados bens penhoráveis, o processo ficará suspenso. Destaque-se que tal medida é aplicável após o esgotamento das diligências disponíveis postas ao interesse do credor. Por outro lado, conforme supramencionado, além do imóvel e do veículo Gol, existem outros veículos em nome dos devedores, fato que por si só, justifica o prosseguimento da execução. Diante desta moldura, indefiro o pedido de extinção do processo, fundamentado com base em suposta ausência de bens passíveis de penhora.

Excesso de execução.

Num segundo quadrante, por um imperativo de boa-fé [art. 4.o, inciso III da Lei n.o 8.078/1990 e do art. 422 do Código Civil] e inspirado no efeito da influência do princípio da equivalência contratual [art. 4.o, inciso III e art. 51, inciso IV, ambos da Lei n.o 8.078/1990], que demanda a imposição de uma relação de equilíbrio de direitos e deveres nos contratos e, ao mesmo tempo, veda a definição de cláusulas que assegurem vantagens unilaterais ou exageradas, conclui-se, por inferência racional, que a cláusula que institui, de forma exclusiva, ao consumidor o dever de concretizar o pagamento das despesas de cobrança e de honorários advocatícios, tanto na etapa administrativa/extrajudicial, quanto judicial para recuperação do crédito, configura prática abusiva e ilegal, nula de pleno direito, visto que infringe o equilíbrio contratual e põe o consumidor em desvantagem exagerada, na medida em que restringe e limita direitos do consumidor [art. 39, inciso V e art. 51, incisos IV e XII, ambos da Lei n.o 8.078/1990].

(...)

Ao dissecar, de forma meticulosa, o material cognitivo produzido no processo, principalmente o conteúdo documento anexado no ID n.o 71868645, pág. 11/13, deflui-se que o contrato de mútuo, celebrado entre as partes litigantes, prevê, de maneira exclusiva e unilateral, que apenas ao requerente incumbe o dever de arcar com o pagamento das despesas relacionadas com a cobrança da dívida e de honorários de advogado, sem que, idêntico direito fosse conferido contra a instituição financeira requerida.

(...)

Por via de consequência, diante desta moldura, como forma de concretizar a aplicabilidade do princípio da boa-fé e da equivalência contratual, considero que a cláusula contratual caracteriza prática abusiva e ilegal, cuja cobrança incluída na planilha de débito da inicial da ação executiva se mostra excessiva.

Impenhorabilidade do imóvel. Bem de família
.

A regra da impenhorabilidade do bem imóvel de família [art. 1.o da Lei n.o 8.009/1990] impede a manutenção do ato de constrição judicial. Esta norma objetiva concretizar a aplicabilidade do princípio da dignidade da pessoa humana [art. 1.o, inciso III da CRFB/88] e materializar a proteção das necessidades básicas de moradia [art. 6.o da CRFB/88].

Da análise meticulosa do conjunto de provas produzido no processo, denota-se que o bem imóvel urbano, objeto do ato de penhora (Matrícula no 18.030, do CRI de Sinop/MT), constitui-se como o único bem imóvel residencial, de propriedade do casal/unidade familiar, lugar em que estabeleceram moradia (ID 72111208). Prova disso, e que não comporta restrições argumentativas, é que a certidão do oficial de justiça colacionada ao evento no 72111207, que embora lançado em outro processo, se coaduna com o comprovante de intimação realizado nos autos da execução em apenso, que se concretizou no endereço do bem imóvel, objeto da penhora, demonstrando, que o imóvel é utilizado como a residência do casal (ID 72111202, pág. 04). Para além disso, na execução no 0003489-95.2015.8.11.0015, que tramitou perante a Segunda vara Cível desta Comarca, já foi declarada a impenhorabilidade do referido imóvel, por se tratar de bem de família (ID 72111204).

Todas estas observações evidenciam, por inferência racional, que bem imóvel, objeto da penhora, constitui a residência do casal/unidade familiar e, em razão da sua natureza indivisível, está totalmente compreendido pela regra da impenhorabilidade do bem de família, sob pena de tornar-se inócua a proteção legal.

(...)

Estas circunstâncias, analisadas de forma contextualizada, permitem concluir pela natureza impenhorável do imóvel, pois constitui-se como o único imóvel residencial do casal/unidade familiar.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado, na petição inicial da ação de embargos à execução, por Jorge Guerino, Ivonete Mendonça Guerino e J. Guerino e Cia Ltda em desfavor de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT, para o fim de:

a)

RECONHECER
o excesso de execução na planilha de cálculo objeto da execução no 0008662-71.2013.8.11.0015 e determinar que se decote os honorários advocatícios de 20% do referido cálculo;

b)

DECRETAR
a impenhorabilidade do bem imóvel, objeto da matrícula 18.030 do 1o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop/MT, e, como consequência direta,
Determinar
o imediato cancelamento da penhora realizada no âmbito da demanda executiva n.o 0008662-71.2013.8.11.0015 e a manutenção da autora na posse do bem imóvel ‘
sub judice
’;

c)

DECLARAR
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, a embargante, com 30% das custas processuais e a embargada com os demais 70% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil,
CONDENO
as partes litigantes no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 15% do valor atualizado atribuído à da causa, observada a mesma proporção acima, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou.

No caso, consta expressamente da CCB vinculada ao Id. 166752151 - pág. 5, a possibilidade de repasse aos devedores em mora das despesas relativas a honorários advocatícios pela cobrança judicial da dívida em percentual previamente fixado sobre o total da dívida apurada:

Contudo, esta eg. Câmara já decidiu pela abusividade do repasse ao devedor, das despesas por serviços prestados por advogados da instituição financeira no atendimento exclusivo de seus interesses; senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – SÚMULA N. 472 DO STJ – DESPESAS COM COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É admitida comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula no 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula no 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula no 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual (STJ AgRg no REsp 1057319/MS).
É abusiva a cláusula que obriga o devedor a arcar com as despesas de honorários em caso de cobrança judicial ou extrajudicial
. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - N.U 0002491-07.2015.8.11.0055, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017).

Portanto, irretocável a r. sentença que reconheceu a nulidade da cláusula que prevê obrigação do consumidor no ressarcimento de despesas referentes aos honorários advocatícios extrajudiciais e judiciais.

A Lei no 8.009/90, dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, excluindo da constrição “
por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza
” tanto o “
imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar
” (art. 1o, “
caput
”), como também “
todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados
” (art. 1o, § único).

Ao instituir a impenhorabilidade do imóvel que serve de residência própria do casal, o legislador quis
evitar o
desaparecimento da base material do lar que abriga a família e o registro histórico da vida do devedor.

No caso, a citação dos devedores/apelados ocorreu justamente no imóvel sobre o qual recaiu a penhora, qual seja, aquele localizado na Rua Padre Ludovico Folberg, no 68, no bairro Parque das Araras, na cidade de Sinop/MT (cf. Id. no 71868645 dos autos da ação de execução).

Ao ajuizar os embargos à execução, os apelados instruíram os autos com faturas de energia elétrica, IPTU, certidão negativa de débitos imobiliários expedida pela Prefeitura de Sinop/MT, certidões negativas de propriedade de outros imóveis junto aos Cartórios de Registro de Imóveis (cf. docs. Ids. no 166752163/64/65/66/67), documentos aptos a comprovar que o bem penhorado é o único de propriedade dos devedores/apelados, e de que naquele imóvel eles residem com seus familiares.

Portanto, comprovado que o imóvel sobre o qual recaiu a penhora está exclusivamente destinado à residência própria dos apelados e constituição de sua entidade familiar, sendo o único de seu domínio, não pode subsistir a constrição almejada, como corretamente consta da r. sentença.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA DE BEM IMÓVEL - IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – LEI 8.009/90 - DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA - RECURSO PROVIDO. Demonstrado que o imóvel penhorado constitui bem de família utilizado para moradia da parte e de sua família, a desconstituição da constrição é medida que se impõe, a exegese do artigo 1o, da Lei no 8.009/1990. (TJMT - Primeira Câmara Cível - RAI No 7059/2015 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 02/06/2015 – DJE do dia 09/06/2015)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -TEMPESTIVOS REJEITADOS NA ORIGEM - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - PRELIMINAR REJEITADA - PENHORA DE IMÓVEL - IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - BEM DESTINADO À RESIDÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR - COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA. (...). Existindo documentos comprobatórios nos autos de que o imóvel penhorado é destinado para a residência da entidade familiar, impõe-se a declaração de sua impenhorabilidade e indeferimento da constrição judicial, nos termos do art. 1° da Lei 8.009/90.V.V Para que seja reconhecido o imóvel em questão como bem de família é necessário que haja prova robusta de ser ele o único de propriedade da parte devedora, ao passo que, não existindo prova de tal fato, se afigura necessária a manutenção da constrição. (TJMG - 18a Câmara Cível - Agravo de Instrumento no 1.0027.12.030948-2/003 – Rel. Des. JOÃO CANCIO - Julgamento em 19/05/2015 – DJE do dia 21/05/2015)

Quanto à sucumbência, a
jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos (REsp
1.166.877/DF,
3a Turma, de minha relatoria, DJe 22/10/2012 e AgRg no REsp 885.025/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 26/09/2012).

No caso,
em seus embargos à execução, os embargantes/apelados formularam quatro pedidos, quais sejam, excesso de execução
em razão da cobrança de honorários advocatícios previstos contratualmente para o caso de inadimplemento, impenhorabilidade do veículo Gol 1.0, Placa IMR/7070, ano 2003/2003, impenhorabilidade do imóvel residencial ofertado em garantia, e extinção da execução por ausência de bens penhoráveis (cf. Id. no 166750996), que foram parcialmente acolhidos apenas para “
reconhecer
o excesso de execução
na planilha de cálculo objeto da execução no 0008662-71.2013.8.11.0015 e determinar que se decote os honorários advocatícios de 20% do referido cálculo;
b)

decretar
a impenhorabilidade do bem imóvel, objeto da matrícula 18.030 do 1o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop/MT
”,
ou seja, os embargantes/tiveram a metade de seus pedidos acolhidos, razão pela qual, está caracterizada a sucumbência recíproca, e os respectivos ônus devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, e o faço para apenas redistribuir o ônus sucumbencial dos honorários advocatícios na proporção de 50% para a Cooperativa/apelante e 50% para os apelados.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023